Tribunal: TJDFT
Processo: 0736051-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736051-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF AGRAVADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF, ora executada/agravante, em face da decisão de ID Num. 206321037, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no. 0704493-21.2021.8.07.0018, proposto por CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA em desfavor de ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF, ambos qualificados no processo. Por intermédio da decisão de ID 198757219, foi determinado o SISBAJUD de valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade da devedora. Este Juízo procedeu à penhora, via Sistema Sisbajud, do montante de R$ 38.845,07, existente em conta bancária de titularidade da executada ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF, consoante documentos de ID 202043393, ID 202043394, ID 202045245, ID 202045246 e ID 202045248. Intimada, a executada apresentou impugnação à penhora requerendo o desbloqueio da referida quantia, sob a justificativa de que possui compromissos a serem pagos no mês de junho do corrente ano. Alega que o valor bloqueado é utilizado unicamente para o pagamento das despesas com planos de saúde, odontológico e atividades recreativas dos servidores, bem como para as despesas necessárias de manutenção e do funcionamento da própria associação. Argumenta, ainda, que dentre o valor bloqueado encontra o valor referente a pagamento de salário de funcionário no valor de R$ 8.214,13. Intimado, o exequente refutou as alegações apresentada pela executada. É o relatório. Decido. Primeiramente, cabe ressaltar que a execução deve tramitar com vista à satisfação do crédito, sendo assim, o bloqueio em questão consiste na efetividade do processo de execução. Em análise aos autos, se observa que apesar das justificativas apresentadas pela parte executada, o valor constrito não é capaz de representar excepcional abalo à condição financeira da parte Executada. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Quanto à impenhorabilidade de salário, cabe destacar que a penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF. Portanto, em princípio, não se tratam de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir a subsistência do devedor e de seus dependentes (pessoas físicas), não do empregador (pessoa jurídica). Ante o exposto, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora. Tão logo reste preclusa esta decisão, expeça-se alvará de transferência à instituição financeira para que promova, em favor do Exequente, a transferência da quantia bloqueada via sistema Sisbajud, conforme documentos de ID 202043393, ID 202043394, ID 202045245, ID 202045246 e ID 202045248. totalizando R$ 38.845,07. Contudo, fica o exequente intimado a indicar os dados de conta bancária de sua titularidade ou dos advogados constituídos com poderes para receber e dar quitação. Ficam as partes intimadas.” Na origem, informa a executada/agravante se tratar de ação de execução de título extrajudicial proposta em seu desfavor, na qual foi realizada consulta ao sistema SISBAJUD, em que foram bloqueados valores de sua conta corrente, destinados ao pagamento de salário de funcionário. Argumenta, em linhas gerais, que as verbas salariais são impenhoráveis e que os valores em conta eram destinados ao pagamento do salário de funcionário. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da tutela eventualmente deferida e pela liberação dos valores bloqueados. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada. Conforme se observa, após a interposição do presente recurso, o d. Juízo a quo suspendeu o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento deste agravo. Assim, como não houve pedido liminar de liberação dos valores em favor do agravante e não há risco da levantamento de valores pelo agravado, é possível aguardar a análise do recurso pelo colegiado. Desse modo, ausente o perigo de dano, necessário se faz o indeferimento da medida liminar pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2024 16:28:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora